Tribunal: TJSP
Processo: 2258061-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança em duplicidade da multa de 10% do art. 523 do CPC. Rejeição da impugnação por intempestividade. Alegação de erro de cálculo, o qual não se sujeita a preclusão. Impossibilidade de cobrança em duplicidade da multa, sob pena de bis in idem. Não acolhimento da pretensão de incidência de juros de mora somente a partir da juntada do mandado, eis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança em duplicidade da multa de 10% do art. 523 do CPC. Rejeição da impugnação por intempestividade. Alegação de erro de cálculo, o qual não se sujeita a preclusão. Impossibilidade de cobrança em duplicidade da multa, sob pena de bis in idem. Não acolhimento da pretensão de incidência de juros de mora somente a partir da juntada do mandado, eis que o prazo para defesa não se confunde com os efeitos da citação (constituição em mora). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556568
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258061-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados LAERCIO PINTO FILHO (ESPÓLIO),
MARIA DONIZETI PINTO e APARECIDA DONIZETI PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258061-69.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11243
No Processo - Classe:
2258061-69.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Campinas
Juiz(a) de 1o Grau:
Gabriel Baldi de Carvalho
Partes:
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Laercio Pinto Filho, Maria Donizeti Pinto e
Aparecida Donizeti Pinto
Interessados: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo e Banco
Finasa S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Cobrança em duplicidade da multa de 10% do
art.
523
do
CPC.
Rejeição
da
impugnação
por
intempestividade. Alegação de erro de cálculo, o qual não se
sujeita a preclusão. Impossibilidade de cobrança em
duplicidade da multa, sob pena de bis in idem. Não
acolhimento da pretensão de incidência de juros de mora
somente a partir da juntada do mandado, eis que o prazo
para defesa não se confunde com os efeitos da citação
(constituição em mora). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco
executado em oposição à r. decisão de fls. 166170, proferida em cumprimento de
sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada.
Segundo o alegado, o exequente estaria executando a quantia de R$
100.006,35, mas o valor correto seria de R$ 82.746,05, existindo um excesso de R$
17.260,30.
De acordo com o alegado, o executado inseriu de forma indevida os
juros de mora e aplicou duas vezes a multa do artigo 523, § 1o do CPC.
Dessa forma, postulou o reconhecimento do excesso de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258061-69.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
A decisão de fls. 194/195 deferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo, apenas para impedir o levantamento dos valores controvertidos.
O agravado apresentou resposta às fls. 199/208.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
O Banco recorrente foi condenado ao pagamento de indenização pelo
dano moral de R$ 15.000,00 fixado na r. sentença proferida em 2/8/2010, com correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, ocorrida em
6/10/2006 (fls. 37/43).
Após o trânsito em julgado, o recorrido deu início ao cumprimento de
sentença em autos físicos (processo 0028096-52.2015.8.26.01140), extinto para o
prosseguimento na forma digital.
Ao iniciar o primeiro cumprimento de sentença o autor aplicou a
multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC e ao iniciar o presente cumprimento de
sentença inseriu novamente a multa, ensejando a cobrança em duplicidade, sendo
apurado o valor total de R$ 100.006,35.
Ocorre que o Banco executado apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, entendendo preclusa a r. decisão agravada, eis que
ultrapassada a oportunidade de alegar o excesso de execução.
Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, verifica-se
que o executado não discutiu os parâmetros do débito, mas sim o erro de cálculo, o qual
não se sujeita a preclusão, podendo ser alegado por simples petição e inclusive
corrigido, até de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258061-69.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Portanto, uma vez acrescido ao débito a multa de 10% do artigo 523,
§1o, do CPC, ainda que não satisfeito o crédito de forma espontânea, não há que se falar
em nova incidência, sob pena de caracterizar bis in idem, cabendo ao exequente adotar
as medidas cabíveis para promover a execução forçada.
Dentro desse quadro, apesar da intempestividade da impugnação, não
se poderia desconsiderar a cobrança em duplicidade da multa do artigo 523, §1o, do
CPC, evitando o enriquecimento indevido do exequente de aproximadamente R$
10.000,00.
No que se refere aos juros de mora, não comporta acolhimento a
pretensão do Banco recorrente de incidência somente a partir da juntada do mandado,
eis que o prazo para defesa não se confunde com os efeitos da citação (constituição em
mora).
Por fim, ante a intempestividade da impugnação, não caberia a
condenação do recorrido ao pagamento de verba honorária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora